Tribunal: CARF
Processo: 13116.741629/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS.
Considera-se domicílio tributário, para fins de intimação, o endereço postal fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 173.
Tendo sido improfícua a tentativa de intimação por via postal, justifica-se a intimação por edital (Súmula CARF no 173).
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física sujeito ao ajuste anual é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
Em havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, CTN). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, CTN).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo recorrente.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. TRABALHO NÃO ASSALARIADO.
É legítimo o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho não assalariado recebidos de pessoas jurídicas não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.741629/2019-76
ACÓRDÃO
2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEVI MACHADO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO DE
PESSOAS FÍSICAS.
Considera-se domicílio tributário, para fins de intimação, o endereço postal
fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 173.
Tendo sido improfícua a tentativa de intimação por via postal, justifica-se a
intimação por edital (Súmula CARF no 173).
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física sujeito ao ajuste
anual é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os
rendimentos forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa
definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO.
Em havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o
Imposto de Renda Pessoa Física decai após cinco anos contados da data de
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, CTN). Na ausência de pagamento
ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para
constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, CTN).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo recorrente.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.741629/2019-76
2
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. TRABALHO
NÃO ASSALARIADO.
É legítimo o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho não
assalariado recebidos de pessoas jurídicas não oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática.
Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o
percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em por
unanimidade de votos, em não conhecer em parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na
parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa qualificada para 100%, em
virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 7a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, consubstanciada no Acórdão no 107-002.151 (fls.
1.220/1.249), o qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.741629/2019-76
3
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF - relativo ao exercício 2015 (ano-calendário 2014), por meio do Auto de Infração de
fls. 885/892, no valor total de R$ 3.769.582,87, inclusos multa de ofício e juros de mora calculados
até 31/12/2019, em virtude das seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica, com multa de ofício de 150%
- Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não
comprovada, com multa de ofício de 75%
Foram efetuados Representação Fiscal para Fins Penais e Arrolamento de Bens.
Após análise dos extratos bancários remetidos pelas instituições financeiras BANCO
DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A e HSBC, a autoridade fiscal, além de informar sobre a
justificação de parte dos depósitos em função da rubrica bancária utilizada, solicitou ainda a
identificação da origem dos depósitos remanescentes, devidamente especificados em relação
anexa (fls. 159/172), tendo o fiscalizado apresentado sua narrativa e documentação às fls.
173/319.
Em 25/09/2019, o autuante, após analisar as respostas do Contribuinte, solicitou a
comprovação documental da origem dos créditos que entendeu como ainda não comprovados
(fls. 320/336).
Cientificado do lançamento por edital (fls. 927/930), o Contribuinte apresentou sua
impugnação (fls. 940/966), em 29/01/2020, alegando, em síntese:
1. Preliminarmente, a intimação realizada pela via edital é nula, pois a única
intimação postal levada a efeito não fora devolvida, vez que ausente o
destinatário. A recusa da correspondência foi realizada por porteiro e se tornou
conhecida apenas em data posterior. O edital fora providenciado em data
anterior ao retorno dos documentos enviados (dia 13/12/2019), revelando-se
extemporânea.
2. A intimação por via de edital eletrônico somente é possível se previamente
atendidos os pressupostos do §4o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, o
que somente teria se dado em 08/01/2020. Face a inexistência de
consentimento expresso do sujeito passivo, caberia apenas a publicação de
edital em órgão de impressa oficial para burlar a distância que o separava da
autoridade competente.
3. A opção açodada e irregular pela intimação editalícia teve como objeto paralisar
a fluência do lapso decadencial iniciado em 31/10/2014 (para omissão de renda
paga por pessoa jurídica) e 31/12/2014 (para o depósito bancário). Como se
considera intimado apenas em 09/01/2020, restaria maculado o lançamento.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.741629/2019-76
4
4. É irregular a requisição de extratos bancários diretamente às instituições
financeiras por não ter lhe sido franqueado o contraditório.
5. Se contrapõe ao uso de prova emprestada, pois os trechos extraídos do
interrogatório policial separados do todo perdem sua autenticidade. O
investigado criminalmente não é obrigado a falar a verdade e que a promotoria
não é parte isenta, o que torna a prova imprestável.
6. No mérito, explica que em 21/03/2005 firmara contrato de serviço sem
remuneração
profissional
com
a
pessoa
jurídica
SANTORINI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COM E CONST LTDA, inativa desde 1987,
pautado exclusivamente no proveito eventual da causa.
7. Aquela empresa sofreu desapropriação indireta de imóvel de sua propriedade e
seus sócios, marido e mulher, em precária situação econômica, apenas na forma
de sociedade em conta de participação, poderiam reclamar a devida
indenização, situação que entende perfeitamente configurada no contrato de
serviços jurídicos firmado.
8. Nega a natureza de honorários, frente a participação futura em possível êxito
econômico e assunção de riscos, inclusive quanto ao pagamento de encargos
processuais.
9. Confirma o pagamento da indenização em 2014, porém adverte que fora a
operação questionada judicialmente (Inquérito Civil – SIMP 001509-023/2015 e
Ação Civil Pública no 1023704-26.2017.8.11.0041), daí a manutenção escritural
como dívida em declaração de ajuste anual do contribuinte e como crédito na
contabilidade da pessoa jurídica, por absoluta falta de opção diante das
questões jurídicas pendentes.
10. O acordo estabelecido entre o recorrente e o Sr. Antônio Rodrigues Carvalho
como representante da empresa SANTORINI não tem natureza de remuneração
por serviço prestado, mas deu origem a uma parceria, cujo proveito ainda não
se deu frente aos questionamentos judiciais e administrativos e pendência de
registro da transferência de domínio oriunda da desapropriação,
11. Não é dado aos agentes de Estado intervir no poder de contratar das partes, vez
que este decorrer da autonomia da vontade dos intervenientes tornando-se lei.
Tece comentários sobre a peculiaridade avessa a formalidades ostentada pelas
sociedades em conta de participação, lembrando seu arcabouço normativo, qual
seja, arts. 991 a 996 do Código Civil.
12. Frente ao caráter não tributável das indenizações que visem retribuir a perda da
titularidade de bens por desapropriação, entende que o montante percebido
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.741629/2019-76
5
deve ter igual tratamento, seja pelo fato de restar adiada a prestação de contas
seja pela natureza da verba principal.
13. A omissão apurada com lastro em depósitos bancários carece de demonstração
de acréscimo patrimonial a descoberto, referindo à Súmula no 182 do Tribunal
Federal de Recursos.
14. Os créditos relacionados à sua movimentação bancária são de origem lícita e
não sujeitos à Tributação, decorrentes de: a) movimentação de recursos entre
contas de sua titularidade, como revela a coincidência de datas entre débito e
crédito; b) movimentação de haveres patrimoniais, notadamente cheques
pendentes vencidos e cheques pr=e-datados de FCM Fomento de Crédito
Mercantil Ltda.; c) recebimento de lucors da parceria imobiliária firmada com
BRDU Desenvolvimento Urbano Ltda, via 3LM Empreendimentos Imobiliários
SPE Ltda, conforme contratos e relatórios mensais; d) recursos de
adiantamentos em parceria imobiliária firmada com Brooklim Construções e
Incorporações Ltda. Via Azer Machado Oliveira, seu irmão e representante.
15. Com relação a coincidência de data e valores, explica que em virtude da
natureza de algumas operações (letras b, c e d) isto é inviável.
16. Aponta erro do agente ao relacionar crédito de R$ 210.000,00 no dia
06/10/2014, quando o correto seria 250.000,00 em 30/10/2014, consoante
extratos (fl 898).
17. A soma dos recursos de origem comprovada supera os valores creditados nos
Bancos Bradesco e HSBC, remanescendo “saldo positivos” representados por
cheques pré-datados ou pendentes endossados em favor da FCM mantido em
carteira, concluindo inexistir créditos que não tenham sua origem atestada:
recurso recebido por gestão (FCM), adiantamento (BROOKLIN) e lucros
distribuídos (BDRU).
18. A prova de suas alegações estaria em contratos firmados com a imobiliária Ruy
Pinheiro Imóveis, assim como na contabilidade, extratos bancários e registros
diários desta pessoa jurídica.
19. Os valores percebidos das empresas FCM e Ruy Pinheiro Imóveis foram
representados por cheques de terceiros com endosso em branco, sendo
impossível realizar vinculação crédito a crédito sem que se peça isto aos bancos
envolvidos.
20. O cabal esclarecimento dos fatos demandaria requisição de documentos de
origem para identificar o sujeito ativo e a natureza de cada crédito.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.741629/2019-76
6
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, cuja decisão foi assim ementada (fls.
1.220/1.249):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS.
Comprovado que o lançamento foi realizado com atendimento às formalidades
legais e permitiu o pleno exercício do direito de defesa ao contribuinte deve ser
afastada a preliminar de nulidade.
QUEBRA DO SIGILO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE
INEXISTENTE. NULIDADE AFASTADA.
Uma vez atendidas as exigências legais para emissão de Requisição de
Movimentação Financeira não há de se falar em nulidade do procedimento fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e
idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova for atribuído ao contribuinte por presunção legal, caberá a ele
a prova da origem dos depósitos bancários em conta de sua titularidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. LIDE.
Indefere-se o pedido de perícia quando este subverte presunção legal
estabelecida em favor do Fisco e sua realização revele-se prescindível para a
formação de convicção pela autoridade julgadora.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
A decisão de primeira instância acolheu em parte os argumentos do Contribuinte e
excluiu a seguinte transferência entre contas de mesma titularidade:
30/10/2014 – crédito na conta HSBC (fl. 154) – R$ 250.000,00
Cientificado dessa decisão em 03/11/2020 (A. R. de fl. 1.254), o Contribuinte
apresentou, na mesma data, a petição de fls. 1.257/1.262, intitulada “Embargos de Declaração”,
na qual sustenta a omissão do acórdão em relação à nulidade da intimação por edital e à
existência de fatos supervenientes que impediram o proveito da causa quanto à parceria com a
empresa Santorini, além de pretender a reanálise da decadência alegada.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.741629/2019-76
7
A DRJ07 não conheceu dos intitulados embargos e deu-lhe o status de recurso
voluntário direcionado ao CARF, conforme decisão de fls. 1.267/1.271.
O Contribuinte foi cientificado dessa decisão em 26/05/2021 (A.R. de fl. 1.275),
tendo apresentado, em 08/06/2021, a peça de fls. 1.278/1.293, como razões complementares ao
Recurso Voluntário, na qual alega, em síntese:
- nulidade das intimações;
- decadência do lançamento fiscal;
- Inexistência de relação jurídico-tributária – parceira com a empresa Santorini;
- Multa confiscatória – aplicação do limite de 100%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte, em vez de interpor
Recurso Voluntário, apresentou uma peça intitulada “Embargos de Declaração” (fls. 1.257/1.262),
alegando o seguinte, em breve síntese:
- nulidade da intimação por edital;
- decadência do lançamento fiscal;
- superveniência de fatos – manutenção do valor retido para liquidação do contrato
em conta corrente na contabilidade da empresa Santorini.
Como não há previsão legal para apresentação de embargos contra decisão de
primeira instância, a DRJ, por meio da decisão de fls. 1.267/1.271, acolheu o pedido como Recurso
Voluntário, encaminhando-o ao CARF para apreciação.
Ao tomar ciência dessa decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou razões
complementares ao recurso admitido (fls. 1.278/1.293), com as seguintes alegações, em resumo:
- nulidade das intimações;
- decadência do lançamento fiscal;
- Inexistência de relação jurídico-tributária – parceria com a empresa Santorini;
- Multa confiscatória – aplicação do limite de 100%.
Acolho a petição de fls. 1.257/1.262 como recurso voluntário. Como ele é
tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, merece ser conhecido.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.741629/2019-76
8
PRELIMINARES
O Recorrente pugna, preliminarmente, pela nulidade da intimação realizada via
edital, alegando que a única tentativa postal levada a efeito não fora efetivada, pois estava
ausente. Aduz, ainda, inexistir consentimento expresso dado à Receita Federal para uso de edital
eletrônico, concluindo pela necessidade de publicação de edital em órgão de impressa oficial.
Não tem razão o Recorrente.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim estabelece:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.741629/2019-76
9
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(destaquei)
Observa-se, pela legislação acima, que a utilização do edital exige apenas que
resulte improfícuo um dos meios de intimação direta, quais sejam, pessoal, postal ou eletrônico.
No presente caso, ocorreu uma tentativa frustrada de intimação, por via postal, no endereço
cadastral do Contribuinte.
Nesse sentido temos a Súmula CARF no 173:
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.
Temos, ainda, a Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste caso, o lançamento fiscal foi efetuado em 04/12/2019 e, nesta data, o
cadastro deste órgão apontava como domicílio tributário do Recorrente RUA O, No 131 – APTO
1101 – MIGUEL SUTIL – CUIABÁ - MT - CEP 78048-338, local para onde foi encaminhada não só a
ciência do lançamento (fl. 927), como várias comunicações anteriores (fls. 04, 13 e 19), as quais
haviam sido recebidas. É de se destacar que foi este o domicílio constante da última declaração de
ajuste anual anterior ao evento, correspondente ao exercício 2018, entregue em 07/05/2019 (fls.
839/854).
Tendo em vista que a tentativa de ciência via postal foi improfícua, por recusa do
destinatário (fls. 926/928), tem-se como válida a ciência efetuada por edital, em 30/12/2019 (fl.
929).
Aduz, ainda, o Recorrente que havia optado pelo recebimento das
correspondências da Fiscalização no seu endereço profissional, conforme acertado com a
autoridade responsável pelo procedimento fiscal, a qual desrespeitou esse acordo, prejudicando
sua defesa, inclusive em relação à comprovação da origem dos depósitos bancários.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.741629/2019-76
10
De fato, o autuante questionou o fiscalizado sobre sua preferência de endereço
para recebimento das comunicações durante a ação fiscal, tendo ele respondido que preferia o
endereço profissional: Rua General Vale, 321, 15o andar, sala 1504, Cuiabá (MT).
No entanto, observa-se que o contribuinte fiscalizado recusou o recebimento,
naquele endereço, do Termo de Intimação Fiscal no 006 (fls. 333/334), como também recusou o
referido termo quando enviado ao seu endereço cadastral (residencial) – fl. 335.
Vê-se, portanto, que o Contribuinte tentou se esquivar do recebimento dos termos
enviados pela autoridade fiscal, de modo que somente restou a alternativa legal de intimação via
edital (fl. 336).
Assim foram descritos tais fatos no Relatório Fiscal (fls. 895/898):
7.1 Tendo em vista que o sujeito passivo manifestou por e-mail o interesse de
receber as próximas notificações/intimações em seu endereço profissional (o
endereço cadastral é o de sua residência), o Termo no 003 foi enviado via postal
também para o endereço à Rua General Vale, 321, 15o andar, sala 1.504, CEP
78.010-000, Cuiabá-MT. A ciência se deu em 10/04/2019.
[...]
12. Foi lavrado em 05/08/2019 o Termo no 005 – Intimação Fiscal, entregue pelos
correios no endereço profissional do fiscalizado em 12/08/2019, em que o
contribuinte foi cientificado das apurações preliminares sobre os extratos
bancários, e também foi intimado a comprovar a origem dos créditos bancários
(fls. 159 a 172):
[...]
13. O fiscalizado apresentou resposta por escrito ao Termo no 005, acompanhada
de documentação comprobatória, indicando suas fontes de recursos no ano de
2014 (fls. 173 a 319).
14. Avaliamos cada ponto apresentado como justificativa para a origem dos
créditos bancários, cujo resultado foi objeto de intimação ao fiscalizado através
do Termo no 006 – Intimação Fiscal, lavrado em 25/09/2019 (fls. 320 a 332).
14.1 Como resultado do exame, foram geradas novas planilhas, juntadas ao
referido Termo no 006 como Anexos I, II, III, e IV e o fiscalizado foi cientificado das
constatações e intimado novamente a comprovar a origem dos créditos
bancários.
[...]
14.2 O Termo no 006 – Intimação Fiscal foi postado para o endereço profissional
do fiscalizado em 26/09/2019. Porém, a entrega foi recusada no endereço em
01/10/2019, retornando ao remetente (fls. 333 e 334).
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.741629/2019-76
11
14.3 Foi afixado em 04/10/2019, no painel de editais da Delegacia da Receita
Federal em Anápolis, o Edital de Intimação no MBC/001/2019, para ciência do
Termo no 006 – Intimação Fiscal (folha 336).
14.4 Foi realizada nova postagem do Termo no 006 – Intimação Fiscal em
14/10/2019, desta vez ao endereço residencial do fiscalizado. Novamente, a
entrega foi recusada. Conforme anotação manuscrita feita pelo carteiro no Aviso
de Recebimento, a recusa teria sido feita pelo próprio Sr. LEVI em 17/10/2019
(folha 335).
14.5 Assim, a ciência do Termo no 006 – Intimação Fiscal foi considerada realizada
via Edital em 19/10/2019 (15o dia após a afixação do Edital).
Em decorrência da aplicação da boa-fé objetiva e, ainda, em razão da vedação ao
benefício decorrente da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), não cabe
razão ao Recorrente, uma vez que ele recusou as correspondências enviadas pela autoridade
fiscal, tanto no endereço por ele fornecido como preferencial (profissional), como no seu
endereço cadastral (residencial). Acatar, neste momento processual, a sua alegação de prejuízo à
defesa em função desses fatos seria beneficiá-lo em função do seu próprio comportamento
contraditório.
DECADÊNCIA
Defende o Recorrente a ocorrência da decadência, quer seja pela contagem do art.
173, I, quer pelo art. 150, § 4o, ambos do Código Tributário Nacional (CTN), pois entende que
somente em 09/01/2020 ocorreu a ciência do lançamento fiscal, pois a ciência via edital foi
inválida.
Inicialmente, cabe esclarecer que o fato gerador do imposto de renda da pessoa
física (IRPF) é complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual
quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia
31 de dezembro de cada ano-calendário.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões recentes deste Conselho:
DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL.
O fato gerador do IRPF é complexivo e anual, se completando em 31 de dezembro
de cada ano-calendário.
(Acórdão no 2002-008.594, de 24/07/2024, Rel. João Mauricio Vital)
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física sujeito ao ajuste anual é
complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos
forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de
dezembro do ano-calendário.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.741629/2019-76
12
(Acórdão no 2401-011.853, de 06/06/2024, Rel. José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro)
Em relação à infração de omissão de rendimentos decorrentes de depósitos
bancários de origem não comprovada, existe a Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
No tocante à contagem do prazo decadencial, deve-se adotar as conclusões
exaradas no Recurso Especial no 973.733 - SC, julgado sob a sistemática do art. 543-C, do Código
de Processo Civil (CPC), cuja ementa abaixo se transcreve:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.741629/2019-76
13
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
No que concerne ao IRPF, sempre que o contribuinte efetue o pagamento
antecipado, o prazo decadencial encerra-se depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador
(art. 150, § 4o). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo
de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I).
No caso presente, não tem razão o Recorrente quando alega que a ciência por
edital foi inválida. Tendo em vista que a tentativa via postal foi improfícua (fls. 926/928), tem-se
como válida a ciência efetuada por edital, em 30/12/2019 (fl. 929), conforme já tratado no item
acima, sobre as preliminares arguidas.
Portanto, ainda que se adote a regra de contagem do art. 150, § 4o, do CTN, mais
favorável ao Contribuinte, o lançamento fiscal não foi alcançado pela decadência, pois o fato
gerador é 31/12/2014 e a ciência ocorreu em 30/12/2019.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Sobre essa infração, não houve manifestação do Contribuinte em sua petição
considerada como Recurso Voluntário (fls. 1.257/1.262), nem nas razões complementares (fls.
1.278/1.293), de modo que se trata de matéria não impugnada, a qual não faz parte do litígio, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal: Art.
17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Aduz o Recorrente que não houve percepção de rendimentos, pois ocorreu um
diferimento dos recebimentos a título de “proveito eventual da causa”, em razão de questões
jurídicas pendentes.
Nesse ponto, adoto como razões de decidir a decisão de primeira instância,
consoante abaixo:
A primeira tese meritória sustentada pelo contribuinte firma posição no sentido
de que o contrato assinado em 21/03/2005 com a pessoa jurídica SANTORINI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COM E CONST LTDA, pautado exclusivamente
no proveito eventual da causa, não ostenta natureza de honorários devidos por
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.741629/2019-76
14
prestação de serviço, mas de parceria. Relembra ainda o caráter não tributável
das indenizações que visem retribuir a perda da titularidade de bens por
desapropriação.
Interpretar um negócio jurídico é precisar o sentido e alcance do conteúdo da
declaração de vontade manifestada pelas partes, é buscar a vontade objetiva que
lhes motivou (vez que inacessível a vontade psicológica, subjetiva) e, a partir de
então, estabelecer as normas que nascem desta expressão. Para tanto, não basta
analisar somente o texto produzido pelos pactuantes, a forma por eles externada,
deve-se ainda avaliar se esta forma se coaduna à essência do negócio, à
substância deste, como orienta a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código
Civil (CC) em inúmeras passagens, a exemplo do art 167, pois, ainda que
resguardado os direitos à livre iniciativa, à propriedade e à livre disposição de
vontade em contratos, estes não são absolutos, cabendo respeito a outros valores
igualmente caros.
[...]
Assim, urge recordar os termos dos arts. 593 e seguintes do Código Civil, que
regem a prestação de serviço não afeita às leis trabalhistas ou outro regramento
especial. Naquelas disposições resta perfeitamente claro que toda prestação de
serviço completada pressupõe retribuição mediante pagamento ao prestador.
[...]
Especificamente em relação à atuação de advogados, tratou a Lei no 8.906, de
1994, Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
[...]
Importante notar que a retribuição devida ao trabalho dos advogados foi
reafirmada como possuidora de natureza alimentar em súmula vinculante 47 da
lavra do Supremo Tribunal Federal (STF) ao analisar o art 100 da Constituição, ou
seja, apresenta natureza similar ao salário percebido por qualquer empregado.
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do
montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza
alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou
requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos
créditos dessa natureza.
Pois bem, no caso concreto o contrato de serviços jurídicos firmado em
21/03/2005
(fl
977)
pelo
contribuinte
e
empresa
SANTORINI
–
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA deixa claro
não só seu status de advogado, como também o modo de representação do
patrono (via procuração), limite de atuação (defesa dos interesses nos processos
no 30.907/97, 30.932/97 e 30.908/97) e retribuição pecuniária (25% sobre o
proveito econômico).
[...]
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.741629/2019-76
15
Perceba-se que as despesas judiciais envolvidas estavam a cargo apenas do
contratante restando afastada da esfera patrimonial do recorrente qualquer
repercussão de prejuízo ou risco característica de parceria. Noto ainda que não
está explicitada qualquer forma ou condição para devolução de haveres pelo
contratado, os quais foram percebidos no exato percentual estabelecido (25%),
fato que ratifica a percepção da retribuição pelo serviço tão logo se visse
prestado.
Ademais, quanto à menção ao eventual proveito econômico oriundo da causa,
terminologia bastante usual em contratos advocatícios, antes de ser indiciária de
parceria, apenas reflete a sujeição da existência e extensão de resultados
econômicos a juízo de terceiros, no hipótese o juiz competente para apreciação
do feito.
No tocante à pretensa formação de uma sociedade em conta de participação
entre contratante e contratado (fls 978-980), firmada mediante aditivo assinado
13 anos depois da contratação inicial, entendo que por muitos motivos não pode
ser tomada como hábil a modificar a natureza do contrato inicial.
A uma, pois desnaturaria a natureza alimentar dos honorários advocatícios
mencionada anteriormente.
A duas, pois seria posterior à própria percepção da renda (ocorrida em 2014)
parecendo ser uma tentativa de modificação das reais circunstâncias adjacentes
ao fato gerador, que pode ser sim desqualificada pelo Fisco se atestada sua
natureza simulada. Relembro que não só o atual regramento civilista (art 167 do
Código Civil), como também o art 123 do Código Tributário, repelem convenções
particulares realizadas com o nítido viés de redução ou afastamento dos deveres
tributários.
[...]
Notar que a produção do citado aditivo fora providenciada entre as partes
durante o curso do procedimento fiscal como destacou a autoridade tributária no
item 26.2 do Relatório Fiscal (fl 908):
[...]
Por fim, quanto ao argumento de apresentar a verba percebida pelo recorrente
caráter não tributável vez que advinda de desapropriação, entendo incabível, pois
esta natureza é mantida sobre o valor percebido pelo proprietário do bem
desapropriado, que tem no montante percebido a reposição do patrimônio ao seu
status quo. Não sendo o impugnante proprietário do bem alijado, impossível
tratamento análogo.
[...]
Diante da legislação pertinente e conjunto probatório acostado, entendo que agiu
bem a Fiscalização ao manter a incidência do imposto sobre a renda sob
responsabilidade da pessoa física.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.187 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.741629/2019-76
16
MULTA DE 150%
Embora o Recorrente tenha trazido seu inconformismo com a aplicação da multa de
150% apenas nas razões complementares ao recurso voluntário (fls. 1.278/1.293), entendo que a
matéria deve ser apreciada, em virtude de legislação superveniente em favor do contribuinte em
relação à penalidade.
É que, em 21 de setembro de 2023, foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou o §
1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tendo cominado penalidade menos severa, reduzindo-a
para 100% (cem por cento), consoante abaixo:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023).
Assim sendo, não tendo sido constatada a reincidência descrita no § 1o-A, aplica-se
ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, de modo
que a multa qualificada fica reduzida ao percentual de 100% (cem por cento).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do Recurso Voluntário, por
preclusão, e, na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento, para reduzir a multa aplicada
para 100%, em virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1339
DF CARF MF
Original